Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. II - SENTENÇA EXTINTIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO EXPRESSA E INEQUIVOCAMENTE AFIRMADA. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. TEMA 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não tem caráter inovador o conteúdo da sentença que extingue o processo por simples aplicação de consequência legal decorrente do indeferimento da petição inicial, afinal a questão é relativa à matéria de obrigatório conhecimento das partes, em especial porque assistidas por causídicos devidamente constituídos para a defesa de seus interesses. Mais. Comezinho que, nos termos da regra positivada no artigo 3o da LINDB (Lei de Introdução ao Direito Brasileiro), a ninguém cabe alegar o desconhecimento da lei. Decisão surpresa. Mácula não caracterizada. Procedimento hígido. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, defender judicialmente em nome próprio direito de toda a categoria profissional, independentemente de filiação (art. 8o, III, CF). Tratando-se de direito individual homogêneo de natureza divisível, uma vez que seus titulares são determinados ou determináveis em razão de o título executivo judicial beneficiar auxiliares de educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal que ficaram privados da percepção de auxílio alimentação no período apontado na inicial da ação coletiva, legitimado se encontra o sindicato apelante.
3. Nos termos do entendimento adotado pelo c. STF no Tema 823 de repercussão geral, a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos engloba também o cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade do sindicato apelante para figurar no polo ativo da execução reconhecida. Sentença de indeferimento da petição inicial cassada.
4. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários advocatícios.